Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703832-42.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARICELMA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A apelante peticiona (ID 38251171), postulando a juntada de documentos que comprovariam que o imóvel objeto da lide é passível de regularização, porquanto inserido recentemente em um dos programas de regularização fundiária. No entanto, os instrumentos colacionados são do ano de 2019 (IDs 38251172, 38251173 e 38251174), anteriores à interposição do presente recurso. Ademais, a recorrente sequer justificou o motivo de apresentá-los após a apresentação de seu apelo, motivo pelo qual não deve ser permitida a anexação, sob pena de tumultuar e protelar o feito. A respeito do documento colacionado (ID 38308935) pela autora, verifica-se que se trata de parecer técnico realizado pelo IBRAM com data do dia 31/1/2022, portanto, posterior ao manejo da apelação. Assim, manifeste-se a parte ré, Distrito Federal, acerca da petição de ID 38308925 e o referido instrumento. Dessa forma, retire-se de pauta o processo, comunicando, com urgência, as partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador